Tribunal: TJBA
Processo: 8007897-59.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007897-59.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): **** CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA FORNECEDORA. SERVIÇO. TELEFONIA. LGPD. PROTEÇÃO DE DADOS. DESCONFORMIDADE. INDÍCIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. PERIODICIDADE. VALOR. ALTERAÇÕES. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL. I – A probabilidade do direito sustentado na exordial da ação, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil. II – Havendo densos indícios de que a empresa agravante tem descumprido normas da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, no que se refere ao tratamento de dados pessoais, e, com isso, tem submetido os seus consumidores a risco de fraudes e contratações não autorizadas, encontram-se presentes os requisitos da medida antecipatória deferida na Instância precedente. III – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é viável deferir em favor do Ministério Público a inversão do ônus probatório, quando atua como substituto da coletividade no âmbito processual, contra empresa reconhecidamente dotada de melhores condições técnicas para, eventualmente, cumprir o encargo, razão de manutenção da decisão agravada, neste aspecto. IV – A multa é típica coerção indireta prevista no ordenamento jurídico e à disposição do julgador, para impor o cumprimento da decisão, e o valor poderá ser alterado, de ofício ou a requerimento da parte, quando se tornar insuficiente ou excessivo (artigo 573, §1º, inciso I, do CPC). V – Tendo em vista o caráter da obrigação principal, impositiva é a modificação parcial da decisão proferida na Instância originária, apenas para determinar a incidência da multa fixada, por evento ilícito, e não diariamente, e reduzi-la para valor proporcional e razoável. RECURSO PROVIDO EM PARTE ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8007897-59.2022.8.05.0000, de Salvador, em que figura como Agravante OI MÓVEL S.A. e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO pelos fundamentos que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA